Tribunal: TJSP
Processo: 2272030-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo interno. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência com revogação da tutela de urgência. Recurso interposto pela ré operadora de plano de saúde. Inexistência de questões preliminares. Tutela provisória recursal concedida para manutenção do tratamento de menor portadora de cardiopatia congênita gravíssima em hospital não credenciado.

Ementa:
Agravo interno. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência com revogação da tutela de urgência. Recurso interposto pela ré operadora de plano de saúde. Inexistência de questões preliminares. Tutela provisória recursal concedida para manutenção do tratamento de menor portadora de cardiopatia congênita gravíssima em hospital não credenciado. Continuidade terapêutica. Proteção integral à saúde e à vida da criança. Presença do perigo de dano. Juízo de cautela. Conveniência de aguardar o julgamento da apelação para reexame exauriente da controvérsia. Aplicação do art. 300 do CPC. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.